Tribunal: STF
Processo: HC 242570
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lesão corporal leve. Nulidades. Acordo de não persecução penal. Pedido de liminar. Indeferimento. Solicitação de informações. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Arinaldo Antonio de Oliveira Moraes Júnior contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos da Apelação Criminal 7000690-14.2023.7.00.0000/AM (evento 3, fls. 55-87).



    O paciente foi condenado à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve, tipificado no art. 209 do Código Penal Militar. O Superior Tribunal Militar, em sede de apelação criminal, rejeitou as preliminares de nulidade do processo por violação ao princípio do devido processo legal e indeferiu o pedido defensivo de acordo de não persecução penal (ANPP) no processo penal militar (evento 3, fls. 22-9). 



    No presente writ, a Defesa alega o direito de o paciente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores. Sustenta violação ao princípio do devido processo legal por inobservância ao disposto nos art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ante a omissão no Código de Processo Penal Militar. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão da apelação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela cassação do acórdão do STM, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para suspensão do processo e de eventual execução da pena, abrindo-se vista ao Ministério Público Militar para que se manifeste sobre a viabilidade, ou não, do acordo de não persecução penal e, sucessivamente, seja reconhecida a nulidade da ação penal, desde o recebimento da denúncia, com o retorno dos autos à origem para o oferecimento da resposta à acusação.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fls. 57): 



    “APELAÇÕES. DEFESA E MPM. (ARTS. 157 § 3º E 209 DO CPM). PRELIMINARES. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JMU. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONDUTA DELITUOSA MOVIDA POR FORTE EMOÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATENUANTES. INAPLICABILIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. AGRESSÃO VERBAL DO OFENDIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. 



    1. Preliminar da Defesa de incompetência da JMU para julgar civis. O art. 9º do CPM estabelece as hipóteses de cometimento de crime militar por civis, os quais serão da competência da justiça castrense. O STM tem firmado o entendimento de que o julgamento de civis pela Justiça Militar não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 



    2. Preliminar da Defesa de violação ao Princípio do Devido Processo Legal. É inaplicável o ANPP no âmbito da JMU, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula do STM. Não há como se aplicar de forma subsidiária os arts. 396 e 396-A do CPP, em razão do Princípio da Especialidade. Não restou caracterizado qualquer prejuízo à Defesa, uma vez que o CPPM, ainda que em momento processual diverso daquele estabelecido no CPP, possibilita à Defesa a arguição de preliminares, o requerimento de juntada de documentos, a produção de provas e o arrolamento de testemunhas. Não são aplicáveis à Justiça Militar da União as alterações ocorridas no CPP introduzidas pela Lei nº 11.719/2008. Precedentes. 



    3. Preliminar de não conhecimento do apelo ministerial. A Constituição Federal, bem como a legislação infraconstitucional estabelecem ser função privativa do Ministério Público promover a ação penal pública e recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis. 



    4. Apelo da Defesa. A autoria e a materialidade do delito ficaram comprovas e são incontroversas.



    5. A Defesa não logrou êxito em demonstrar que o Acusado teria agido movido por forte emoção. 



    6. Não foram demonstrados s elementos caracterizadores da inexigibilidade da conduta diversa, principalmente o perigo certo e atual. Mesmo se for considerado que foi emanada uma ordem de maneira ríspida, a atitude do Acusado não se justificaria, sendo exigível dele conduta diversa daquela praticada. 



    7. Não é aplicável a pretendida atenuação prevista no art. 72, inciso III, alínea “c”, do CPM. 



    8. O CPJ/Ex bem fundamentou a exacerbação de pena acima do mínimo legal. 



    9. Não deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 72, II, do CPM. Como entendimento jurisprudencial do STM, a aludida atenuante só se aplica em caso de comportamento excepcional anterior. Precedentes. 



    10. Apelo ministerial. Não se trata de um ambiente de trabalho civil. Na caserna, uma ordem pode ser dada de uma maneira mais ríspida ou dura, e isso não é tido como desrespeito ou ofensa pessoal, desde que não transborde para humilhação e abuso. 



    11. Não há como se considerar as expressões proferidas pelo Ofendido como uma agressão verbal a ponto de justificar a agressão física do subordinado. 



    12. Os pedidos de revogação do “sursis” ou a prorrogação do período de prova para 4 (quatro) anos, não devem ser acolhidos, considerando que o Apelante já foi licenciado. Precedentes. 



    13. Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações junto ao Superior Tribunal Militar (Apelação Criminal 7000690-14.2023.7.00.0000/AM) e ao Juízo Federal da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (APM 7000070-98.2021.7.12.0012/AM) sobre o atual andamento do feito, devendo encaminhar as cópias que reputar pertinentes ou a chave do processo.



    Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator